Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724890-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: ABADIA ATAIDES DA COSTA, ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA (ID 17943103) contra de ABADIA ATAÍDES DA COSTA e ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA, em face da decisão (ID 65812386 do processo de origem) proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença número 0712267-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante. A parte Agravada foi intimada (ID 21726479) para, no prazo de cinco dias, comprovar, com a juntada de cópia dos atos processuais ao presente agravo, que subscreveu petições apresentadas pela TENDENCY CASUAL DINNER LTDA - EPP, SAIED MAHMUD, MARIA CRISTINA GIORDANO no curso do processo de referência n° 0009338-04.2015.8.07.0001 (2015.01.1.032186-5). Em seguida, apresentou o documento ID 22069973. Em atenção ao s arts. 9° e 10, do CPC, Intime-se a parte Agravante para ciência e manifestação, quanto ao documento ID 22069973, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Após retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 11:17:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador